Tribunal: STF
Processo: Rcl 80545
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO  À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). MEDIDA DE CARÁTER PREVENTIVO: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Oliver Press Comunicação Integrada LTDA., em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000385-97.2025.5.02.0704, por meio da qual teria sido violada a ordem de suspensão nacional tomada no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    2. A reclamante narra que “foi devidamente notificada para comparecer à audiência una designada para o dia 30 de junho de 2025, às 10h30. Nesta ocasião, como inclusive consta na notificação, deverá apresentar defesa escrita e os documentos pertinentes, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato.”

    3. Alega que “a referida ação trabalhista versa sobre a existência ou não de vínculo de emprego entre as partes, tendo como ponto central a licitude ou não da terceirização contratada pela empresa Reclamada, ou seja, a validade do contrato de prestação de serviços firmado entre a peticionante e a Reclamante perante a Justiça do Trabalho.”

    4. Desta forma, “a Reclamante apresentou o pedido de suspensão imediata do processo trabalhista com o cancelamento da audiência designada para o dia 30/06/2025 às 10h30.”

    5. Todavia, a autoridade reclamada entendeu que “A suspensão com base no Tema 1389, entretanto, não será determinada neste momento. A análise definitiva da aplicabilidade do Tema 1389 e a consequente suspensão do feito serão realizadas após a realização da audiência Una, considerando-se a possibilidade de conciliação. A suspensão neste momento poderia prejudicar a tentativa de acordo e o andamento processual até a audiência.”

    6. Requer, liminarmente, “cancelar a audiência UNA designada para 30 de junho de 2025, às 10h30, com a dispensa de apresentação de defesa, documentos, testemunhas e provas.” No mérito, busca a procedência do pedido, para determinar o sobrestamento dos autos originários até o julgamento definitivo do leading case.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

    11. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    12. No processo em análise, conforme informado na própria exordial, o pedido formulado pela reclamante para que sejam sobrestados os autos à luz do referenciado paradigma, ainda não foi apreciado pelo Juízo reclamado. 

    13. Com efeito, a Origem anuncia que a análise definitiva da aplicabilidade do tema em questão só será realizada após audiência, considerando-se a possibilidade de conciliação, e fundamenta: “A suspensão neste momento poderia prejudicar a tentativa de acordo e o andamento processual até a audiência.” Ao final, sinaliza: “Caso não haja acordo na audiência, e se confirmadas as condições para a aplicação do Tema 1389, será determinada a suspensão do processo nos termos do decidido no ARE 153260”. (e-doc. 13)

    14. Nota-se, a toda evidência, que não houve decisão judicial a respeito da necessidade - ou não - de que os autos sejam suspensos, tendo o Juízo reclamado, simplesmente, esclarecido que apreciará o pedido do reclamante após a instrução probatória. Cuida-se, inclusive, de medida viável, senão essencial, para verificar se a providência tomada nesta Corte englobaria o processo de origem. 

    15. Como se vê, trata-se de medida de caráter preventivo, a evidenciar o manifesto descabimento da presente reclamação. Aludida situação foi preciada pela Segunda Turma desta Corte no julgamento da Reclamação nº 67.613/RS, no qual os Ministros, por unanimidade, acompanharam o voto do eminente Relator, Ministro Dias Toffoli. Transcrevo, por oportuno, o seguinte excerto do voto de Sua Excelência (grifos nossos):

“(...) Conforme consignado na decisão agravada, o ato reclamado consiste em decisão interlocutória proferida pela 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, por meio da qual foi rejeitado o pedido de declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar feito em que se objetiva o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes.
Nesse contexto, assentei que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada (atinente à competência jurisdicional, com fundamento no art. 114 da CF) e os precedentes do STF apontados como paradigma, quais seja, o julgado na ADPF nº 324/DF e a tese do Tema nº 725 da RG (firmada no julgamento do RE nº 958.252), revelando-se o uso da reclamação com caráter preventivo, fim para o qual ela não é admitida.”
    16. Com efeito, a reclamação não se presta a ser utilizada como atalho processual preventivo, de modo a submeter a apreciação do litígio originário diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – É inviável, no caso, a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
III - O que pretende o agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.782-AgR/RR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/03/2023, p. 27/03/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 
II – O ato reclamado limitou-se a indeferir a realização de diligência solicitada pela defesa, não sendo possível, apenas pela narrativa exposta na petição inicial, vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. 
III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 58.420-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 28/08/2023, p. 31/08/2023; grifos nossos).

    17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

    18.  Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, consoante entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 18 de junho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente